Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-86.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-86.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Dação em Pagamento, Limitação de Juros, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (EMBARGANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO FRANCA - CPF: 379.213.551-53 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO EM IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA – AUTONOMIA, LITERALIDADE – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MP
2.172-32/2001, ART. 3º - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA -
SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, JOSE ADRIANO PINTON

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FRANCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Roberto Pinton Junior e José Adriano Pinton
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO EM IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA – AUTONOMIA, LITERALIDADE – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MP
2.172-32/2001, ART. 3º - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA -
SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

A ausência de intimação da autora, nos termos do art. 437, §1º, do CPC não gera nulidade processual, uma vez que não demonstrado prejuízo para a parte (pas de nullité sans grief).

A demonstração da causa da emissão da nota promissória é despicienda para se cobrar o crédito nela expresso, de maneira que incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento ou o fato desconstitutivo do direito do credor.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 3º da 2.172-32/2001, somente se admite nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verificou no caso concreto

Ausente demonstração de que o título não se reveste dos atributos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência dos embargos à execução.

Alegam que o v. acórdão restou omisso ao não observar o disposto nos artigos 319, VI e 369 do CPC. Aduzem que o julgamento antecipado acarretou inegável cerceamento do direito de defesa em afronta as referidas normas.

Requerem o provimento dos embargos de declaração para o fim de suprir o vício apontado, para manifestar de forma objetiva quanto a violação dos artigos 319, VI e 369 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à manifestação expressa dos artigos 319, VI e 369 do CPC.

A questão devolvida a debate diz respeito ao alegado cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem ter sido oportunizada a produção da prova requerida.

Neste ponto em particular, o v. acórdão entendeu que na hipótese, a prova documental se mostrou suficiente ao deslinde da causa e que a produção de provas outras em nada contribuiria para aclarar os fatos, o que afasta a alegada ofensa aos artigos 319, VI e 369, do CPC.

Aliás, como bem registrado no v. acórdão,
“
no caso examinado era prescindível a realização de outras provas, porquanto as questões de fato e de direito estão bem delimitadas nos autos”
.

Não há, assim, omissão a ser sanada. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023